Tribunal: TJSP
Processo: 0019818-64.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – - ação de cobrança de rendas e de indenização contra mineradora por exploração de lavra em área supostamente dos autores – lide fundada no Código de Minas (Decreto-Lei no 226/67) - competência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 3°, itens I.4 e I.11 da Resolução no 623/13 do TJSP -precedentes deste OE - conflito julgado procedente para fixar a

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – - ação de cobrança de rendas e de indenização contra mineradora por exploração de lavra em área supostamente dos autores – lide fundada no Código de Minas (Decreto-Lei no 226/67) - competência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 3°, itens I.4 e I.11 da Resolução no 623/13 do TJSP -precedentes deste OE - conflito julgado procedente para fixar a competência da 4a Câmara de Direito Público, suscitada, para processar e julgar o recurso.